Tribunal: TJDFT
Processo: 0793846-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial civil. Recurso inominado. Direito do consumidor. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Rejeitada. Reforma de apartamento. Execução parcial dos serviços. Falha na instalação de piso. Danos materiais configurados. Valor mantido. Danos morais não configurados. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida à restituição, em favor do autor, do valor de R$ 4.288,00, referente a má prestação do serviço de troca de piso.
2. Em suas razões recursais, preliminarmente, alega nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo de origem deixou de apreciar matérias submetidas a sua análise, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Sustenta que, reconhecida a falha na prestação do serviço, seria devida a aplicação de cláusula contratual que impõe, em caso de rescisão ou desistência por parte do contratado, a restituição dos valores pagos, com acréscimo de 10% e juros de 1% ao mês sobre cada parcela. Aduz ser devida a devolução dos valores referentes aos serviços de pintura e colocação de bancadas, os quais não foram executados. Afirma ter demonstrado o pagamento de aluguéis em período posterior à data prevista para finalização da obra, em razão de o imóvel ter permanecido sem piso, circunstância que inviabilizou a habitação. Alega, ainda, a configuração de dano moral indenizável, em razão da necessidade de residir “de favor” com sua família, de retenção das chaves de seu apartamento, cuja devolução teria sido condicionada à assinatura do distrato, bem como da necessidade de arcar com aluguéis adicionais. Assim, requer a nulidade da sentença, ante a alegada negativa de prestação jurisdicional. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença, para que a parte recorrida seja condenada à devolução das quantias pagas, na forma estabelecida no contrato, ou, à restituição dos valores relativos aos serviços de pintura e colocação de bancada, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade da justiça (ID 70257698). Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão.
4. Discute-se, preliminarmente, a alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a extensão dos prejuízos decorrentes de falha na execução do serviço contratado, bem como o cabimento de restituição adicional e de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
5. Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, não assiste razão ao recorrente. A sentença examinou as questões relevantes à solução da controvérsia e reconheceu a responsabilidade da parte requerida por danos materiais suportados pela parte autora. Nos termos do Tema 339 do STF, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, expresso no art. 93, IX, da CF/88, exige motivação adequada, não sendo necessária a manifestação expressa do julgador sobre todas as teses suscitadas pelas partes. O inconformismo da parte recorrente refere-se ao conteúdo da sentença, matéria afeta ao mérito recursal. Rejeito a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Desse modo, a controvérsia deve ser analisada sob a ótica do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o art. 14 do CDC estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores.
7. Consta da inicial que as partes celebraram contrato de prestação de serviços para reforma do apartamento da parte autora. O serviço abrangia instalação de bancadas na cozinha, retirada e instalação de pisos em todo o imóvel, pintura, serviços elétricos e hidráulicos, bem como colocação de gesso, pelo valor total de R$18.088,00, mediante pagamento de entrada de 50% e quitação do saldo na data da conclusão da obra. Ademais, foi fixado o prazo de 30 dias para entrega dos serviços, contado da assinatura do contrato, com previsão de prorrogação em caso de ausência de pagamento da entrada na data da assinatura do contrato (ID 68558472).
8. Da prova oral, produzida mediante oitiva de informantes, observa-se que o serviço foi parcialmente executado, com a conclusão dos serviços elétricos e hidráulicos, colocação de gesso e de parte do piso. Assim, restaram pendentes os serviços de pintura e de instalação das bancadas.
9. Reconhecida a falha na prestação de serviço pelo juízo de origem, consistente na instalação de piso sem a devida troca da argamassa, após erro em sua colocação, uma vez que o material foi instalado em local diverso do contratado. Conforme apurado, não houve contratação de impermeabilização, procedimento vedado pela construtora sob pena de perda da garantia.
10. No caso, o autor efetuou o pagamento de apenas 50% do valor contratado. De outro lado, o serviço foi apenas parcialmente executado e quanto à parte executada, houve falha na instalação do piso. Conforme print de conversa juntado no ID 82883555 – pág. 2, o valor individualizado do serviço de colocação de piso foi fixado em R$4.288,00, montante cuja restituição foi determinada na sentença, diante da falha na prestação do serviço. Constatado que foram prestados de forma satisfatória somente os serviços de elétrica (R$ 1.700,00) e colocação de gesso (R$ 3.400,00), a restituição deveria corresponder à diferença entre o valor pago pela parte autora e os serviços efetivamente prestados, totalizando R$ 3.944,00. Todavia, diante da vedação à reformatio in pejus, mantém-se o valor fixado na sentença.
11. Cumpre registrar que os elementos constantes dos autos indicam divergências acerca de serviços aparentemente não incluídos no contrato (ID 68558476 e 68558478) e inexiste prova de que a rescisão tenha decorrido de iniciativa exclusiva da parte recorrida, circunstância que afasta a incidência da cláusula contratual invocada pelo recorrente. Ademais, por força do art. 944 do CC, a indenização deve corresponder à extensão do dano, sob pena de enriquecimento sem causa.
12. O dano moral indenizável é aquele capaz de causar sofrimento físico ou psíquico, humilhação, lesão à sua honra, à moral ou dignidade do ofendido, o que não se verifica no caso. Não há indícios de coerção da parte recorrida para assinatura de distrato. Dos prints de ID 68558481, observa-se que a representante da recorrida solicitou documento essencial ao desfazimento do contrato, com autorização de entrega das chaves a pessoa diversa do contratante, circunstância que não revela conduta abusiva, mas procedimento regular destinado a resguardar a segurança jurídica da rescisão contratual. Ademais, embora o recorrente tenha juntado comprovantes referentes a aluguéis, inexiste prova de que tenha permanecido por três meses fora do apartamento em razão da conduta da recorrida. O vídeo de ID 68558474 retrata o processo de instalação dos revestimentos ainda no início da obra e não foram apresentadas novas imagens do imóvel após a entrega das chaves. Dessa forma, a parte autora deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Não obstante os transtornos vivenciado pelo autor, a situação descrita nos autos não supera o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, sendo insuficiente para ensejar compensação por danos morais.
13. Por fim, não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé alegada em contrarrazões. O juízo de origem sequer procedeu à oitiva do Sr. José, que seria ouvido na condição de informante (ID 82883551), razão pela qual não há demonstração de conduta da parte autora que se amolde às hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 373, I; CC, art. 944; CDC, arts. 2o, 3o e 14.